Tribunal: TJES
Processo: 5008895-51.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008895-51.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO DE FREITAS LIRA e outros

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA (“VENDA FONADA”). DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SABEMI SEGURADORA S/A em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso da seguradora apenas para determinar a incidência da Taxa SELIC como índice único de juros de mora e correção monetária a partir da citação, e deu integral provimento ao recurso da parte autora para conceder gratuidade da justiça, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e fixar honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação. A embargante sustentou omissões relativas à validade da contratação eletrônica, à condenação por danos morais, à repetição do indébito e ao prequestionamento do artigo 42 do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prova da contratação eletrônica (“venda fonada”); (ii) estabelecer se houve omissão na fundamentação da condenação por danos morais e na fixação do quantum indenizatório; (iii) determinar se o julgado deixou de apreciar adequadamente a modulação de efeitos do EREsp nº 1.413.542/RS quanto à repetição do indébito; e (iv) verificar se os embargos de declaração foram utilizados apenas para rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a prova da contratação eletrônica e conclui que a gravação parcial de ligação telefônica, sem esclarecimentos completos sobre o serviço e sem comprovação segura da identidade do interlocutor, viola o dever de informação previsto no artigo 6º, III, do CDC e não comprova validamente a contratação.

O Colegiado fundamenta adequadamente a condenação por danos morais ao reconhecer que descontos sucessivos e indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, atingem a dignidade do consumidor.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com a jurisprudência da Corte e com as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

O acórdão aplica corretamente a modulação temporal fixada pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS ao reconhecer a restituição em dobro das parcelas cobradas após 30/03/2021.

A restituição em dobro prevista no artigo 42 do CDC prescinde da demonstração de má-fé do fornecedor para cobranças realizadas após o marco temporal definido pelo STJ.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do artigo 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria já apreciada.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para embasar sua conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gravação parcial de ligação telefônica, desacompanhada de comprovação segura da identidade do consumidor e de informações adequadas sobre o serviço contratado, não constitui prova idônea da contratação eletrônica.

Descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.

A restituição em dobro prevista no artigo 42 do CDC, para cobranças posteriores a 30/03/2021, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, conforme tese vinculante do STJ.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial.

O julgador não precisa rebater exaustivamente todos os argumentos das partes quando a fundamentação apresentada é suficiente para resolver a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. CDC, arts. 6º, III, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1368. STJ, EREsp nº 1.413.542/RS. STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 5008895-51.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
SABEMI SEGURADORA S.A.

EMBARGADO:
PAULO ROBERTO FREITAS LIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por SABEMI SEGURADORA S/A em face do v. Acórdão que, conhecendo dos apelos interpostos pelas partes, deu parcial provimento ao recurso da Seguradora — exclusivamente para determinar a incidência da Taxa SELIC como único índice de juros de mora e correção monetária a partir da citação (Tema 1368 do STJ) — e deu integral provimento ao recurso de PAULO ROBERTO FREITAS LIRA para conceder-lhe a gratuidade da justiça em sede recursal, arbitrar indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) e fixar os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em que pesem os argumentos despendidos pela instituição recorrente, tenho que a Embargante não logrou demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

De início, não há que se falar em omissão quanto à prova da contratação eletrônica ("venda fonada") ou quanto ao link de áudio disponibilizado na peça de defesa.

O v. Acórdão enfrentou detidamente a matéria fático-probatória, assentando de forma expressa que a apresentação de gravação parcial de ligação telefônica, com curta duração, sem esclarecimentos completos sobre o serviço e sem a cabal comprovação da identidade do interlocutor, colide com o dever de informação (artigo 6º, III, do CDC) e não constitui prova idônea da celebração válida do negócio jurídico.

No tocante à insurgência sobre a condenação por danos morais e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade do
quantum
indenizatório, verifica-se que o Colegiado fundamentou a subsunção jurídica demonstrando que a realização de descontos sucessivos e indevidos diretamente em benefício previdenciário (verba alimentar) atinge a dignidade do consumidor, restando o valor de R$ 3.000,00 pautado em sólida jurisprudência desta Corte, atendendo com suficiência as funções compensatória e pedagógica da medida.

Igualmente carece de fundamento a tese de omissão quanto à repetição de indébito e à modulação de efeitos fixada pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS.

O acórdão embargado aplicou com exatidão o marco temporal de 30/03/2021 estabelecido pela Corte Superior.

Ademais, assentou-se que a restituição em dobro para as parcelas cobradas após a referida data prescinde da demonstração do elemento volitivo de má-fé, motivo pelo qual a discussão pretendida pela Embargante — sob a alegação de necessidade de descrição de conduta dolosa para fins de prequestionamento do artigo 42 do CDC — mostra-se inteiramente superada pela tese vinculante do Tribunal da Cidadania.

Desta forma, as alegações sobre a existência de omissões no julgado traduzem-se, nitidamente, em uma tentativa de nova análise do mérito e de reforma das premissas jurídicas do que restou amplamente decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração possui objeto estrito e fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão ou a agasalhar o mero inconformismo da parte com o resultado da demanda.

Neste exato sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

"Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. [...] Quanto ao ponto, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita."
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Ademais, cumpre registrar que o julgador não está obrigado a rebater, de forma exaustiva e individualizada, cada um dos argumentos articulados pelas partes, desde que exponha fundamentadamente as razões de decidir que serviram para a formação do seu convencimento.

Inexistindo os alegados vícios formais e verificando que todas as questões imprescindíveis à resolução da controvérsia foram integralmente solvidas, a rejeição dos embargos integrativos é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. Acórdão embargado

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.